Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006542-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDES PIRES - CPF: 017.989.041-79 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1a Vogal: Exmo(a). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006542-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thiago Fernandes Pires

Recorrida(s):

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso, restou comprovado que o autor encontrava-se inadimplente com a instituição de ensino Reclamada, referente a débitos de mensalidades do curso prestado, nos valores de R$189,81 (venc. 10/09/2019, incluído em 20/12/2019); R$120,80 (venc. 16/09/2019, incluído em 20/12/2019) e R$189,81 (venc. 10/10/2019, incluído em 20/12/2019).

Também restou comprovado que celebrou acordo para quitação de todos os débitos e realizou o pagamento do acordo em 01/02/2021, no valor de R$563,39.

Assim, tem-se que a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizada em 20/12/2019, se deu em exercício regular de direito do credor, ante a inadimplência do consumidor no pagamento das mensalidades.

Em relação à alegação de manutenção indevida, tendo em vista que o extrato juntado pelo autor não consta a data da consulta, aliado ao fato de que a instituição de ensino não comprovou a data da baixa do apontamento, em consulta realizada por este magistrado no site do BOA VISTA,
https://www.boavistaservicos.com.br/
,
por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o BOA VISTA, averiguei que os apontamentos foram baixados somente em 03/03/2021, conforme abaixo se vê:

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, sendo suficiente provar desse fato.

A meu ver, o prazo de 01 (um) mês para efetuar a baixa do registro nos órgãos de proteção ao crédito, ultrapassa o limite de prazo razoável para baixa, fato que configura a falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, levando-se em consideração que o Recorrente teve participação para o ocorrido.

Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
condeno
a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de 1 % (um por cento) ao mês desde a citação e a correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023